Tribunal: TJMT
Processo: 1008450-58.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008450-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGANTE), LA ROCQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 05.696.453/0001-18 (EMBARGADO), LEONARDO COSTA DA ROSA - CPF: 941.983.571-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento opostos por VIBRA ENERGIA S.A. contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, em agravo de instrumento, indeferiu a liminar de desocupação de imóvel comercial em ação de despejo fundada em denúncia vazia (art. 59, §1º, VIII, da Lei 8.245/91), proposta contra LA ROCQUE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. A embargante alega contradição no julgado, sustentando que o reconhecimento do preenchimento dos requisitos da norma especial dispensaria a aplicação subsidiária do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado ao indeferir a liminar de desocupação com base na ponderação dos requisitos do art. 300 do CPC, mesmo após reconhecido o preenchimento dos requisitos do art. 59, §1º, VIII, da Lei 8.245/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado não incorre em contradição ao indeferir a liminar, pois realiza juízo de ponderação entre a literalidade da Lei do Inquilinato e os princípios da efetividade, função social da posse e preservação da atividade econômica.

A aplicação do art. 59, §1º, VIII, da Lei 8.245/91 deve ser interpretada de forma sistemática e finalística, considerando as circunstâncias do caso concreto, especialmente diante da existência de atividade empresarial em curso no imóvel.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes nem a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais suscitados, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

A ausência de manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados não caracteriza omissão quando a matéria foi implicitamente enfrentada no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de liminar em ação de despejo por denúncia vazia, prevista no art. 59, §1º, VIII, da Lei 8.245/91, não afasta a análise concreta dos efeitos da medida, sendo legítima a ponderação com princípios como a função social e a preservação da atividade econômica.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes não caracteriza omissão, desde que a decisão esteja fundamentada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo se presente algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei 8.245/91, art. 59, §1º, VIII; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED
1008450-58.2025.8.11.0000

VIBRA ENERGIA S.A
.
x

LA ROCQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, opostos por VIBRA ENERGIA S.A., contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, em sede de agravo de instrumento, negou a concessão
da
liminar para desocupação de imóvel comercial, em ação de despejo por denúncia vazia (autos originários n. 1004427-43.2025.8.11.0041), promovida contra LA ROCQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
.

A embargante sustenta, em síntese, contradição no julgado, ao argumento de que, reconhecido o cumprimento dos requisitos legais do art. 59, §1º, VIII, da Lei 8.245/91, a decisão deveria ter deferido a liminar independentemente da análise dos requisitos do art. 300 do CPC.

Requer, portanto, a concessão da liminar, com o reconhecimento da aplicabilidade exclusiva da norma especial e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria para fins recursais.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o
mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso, o
acórdão embargado, ao indeferir a liminar
de desocupação
, não incorreu em contradição, mas sim exerceu ponderação jurisdicional entre a literalidade da norma especial (Lei do Inquilinato) e os princípios da efetividade, da função social e da preservação da atividade econômica da parte agravada.

É certo que o art. 59, §1º, VIII, da Lei 8.245/91 autoriza a concessão de desocupação liminar quando presentes seus requisitos específicos. Contudo, o acórdão embargado destacou que a simples formalidade legal não afasta a necessária análise concreta dos efeitos da medida, especialmente quando se está diante de atividade empresarial em curso e risco de dano irreversível à parte locatária
.

A fundamentação adotada encontra respaldo em vasta jurisprudência, que impõe interpretação sistemática e finalística da legislação, inclusive nos casos de denúncia vazia, como medida de equilíbrio entre o direito do locador e a proteção à atividade econômica do locatário.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
os
embargante
s
se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para
a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025